Tribunal: TJPA
Processo: 0846421-23.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0846421-23.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: ALBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS, EZEQUIAS MIGUEL VIANA, JAIRO PEREIRA DAS NEVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA ESPECIAL POR ASSIDUIDADE. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. DIREITO ASSEGURADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por policiais militares reformados contra o Estado do Pará, com o objetivo de obter a conversão em pecúnia de períodos de licença especial por assiduidade não usufruídos durante a atividade. A sentença reconheceu o direito dos autores à indenização, condenando o ente público à conversão das licenças especiais em pecúnia, nos termos dos períodos e valores especificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os militares estaduais têm direito à conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas quando já transferidos para a reserva remunerada; (ii) estabelecer se a recusa da Administração Pública à conversão viola os princípios constitucionais, especialmente o da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual garante aos policiais militares do Pará o direito à licença especial de seis meses por decênio de serviço efetivo, conforme arts. 70 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

4.

Os artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994, aplicáveis aos militares estaduais por força do Decreto nº 2.397/1994, asseguram a possibilidade de conversão das licenças em remuneração adicional quando não usufruídas na atividade.

5.

A negativa de conversão das licenças em pecúnia após a passagem para a reserva configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, em afronta ao art. 37 da CF/1988.

6.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 635 de Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ), assegura ao servidor público inativo a conversão de férias ou direitos remuneratórios não usufruídos em indenização pecuniária.

7.

O STJ, por sua vez, no Tema 516 (REsp 1.254.456), fixou que o termo inicial da prescrição para pedido de conversão é a data da aposentadoria ou transferência para a reserva.

8.

A jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade do pedido, inclusive em remessas necessárias semelhantes, afastando a ilegitimidade passiva do ente público estadual e confirmando o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O policial militar estadual faz jus à conversão em pecúnia das licenças especiais por assiduidade não gozadas quando da passagem para a inatividade.

2.

A recusa da Administração em indenizar as licenças especiais não usufruídas viola os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

O prazo prescricional para o pedido de conversão em pecúnia tem início na data da transferência para a reserva remunerada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 70 e 71; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99; Decreto Estadual nº 2.397/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.09.2014; STJ, REsp 1.254.456/SP (Tema 516), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.11.2011; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0840525-96.2020.8.14.0301, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801683-83.2022.814.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e manter a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém em Ação Ordinária ajuizada por ALBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ que condenou o ente público municipal a conversão de licença especial não gozada em pecúnia.

A sentença apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, JULGO PROCEDENTES os pedidos de conversão de licença especial não gozada em pecúnia, nos seguintes termos: 1. Para ALBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS, dos períodos compreendidos entre 15/04/1988 a 15/04/1998 e 15/04/1998 a 15/14/2008, totalizando 12 (doze) meses de licença especial não gozada. 2. Para EZEQUIAS MIGUEL VIANA, do período compreendido entre 05/10/1997 a 05/10/2007, totalizando 06 (seis) meses de licença especial não gozada. 3. Para JAIRO PEREIRA DAS NEVES, dos períodos compreendidos entre 02/01/1996 a 02/01/2006 e 02/01/2006 a 02/01/2016, totalizando 12 (doze) meses de licença especial não gozada. EXTINGO O PROCESSO COM RES.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação integral da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao reexame da sentença.

Na origem, os apelados narraram serem servidores público da Polícia Militar do Estado, sustentando que fazem jus à Licença Especial Pós Reserva indenizatória, tendo em vista que dela não usufruíram na atividade.

Informaram se histórico funcional da seguinte forma: ALBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS informa que ingressou em 15.04.1988, sendo transferido para a Reserva como 2º Sargento em 01.09.2018, com 30 anos, 2 meses e 15 dias de tempo de serviço. EZEQUIAS MIGUEL VIANA informa que ingressou em 05.10.1987, sendo transferido para a Reserva em 01.10.2018, como 2º Sargento, com 31 anos de tempo de serviço. JAIRO PEREIRA DAS NEVES informa que ingressou em 02.01.1988, sendo transferido para a Reserva em 01.01.2018, como 2º Sargento, com 30 anos de tempo de serviço.

O direito à
licença

especial
por assiduidade está assegurado aos servidores
militares
do Estado do Pará, conforme previsto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985, que dispõe sobre o regime jurídico dos
militares
estaduais. Referida legislação garante o direito ao afastamento por seis meses a cada decênio de serviço, podendo o
militar
optar pelo gozo da
licença
ou, na impossibilidade de usufruí-la, pela sua conversão em pecúnia.

Art. 70
Licença
é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-
Militar
, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A
licença
pode ser:

a)
Especial
;

Art. 71
Licença

especial
é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-
Militar
que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§ 1º A
licença

especial
tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de
licença

especial
não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de
licença

especial
não gozados pelo Policial-
Militar
são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A
licença

especial
não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer
licença
para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças."

A conversão em pecúnia das licenças especiais não usufruídas está prevista nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994 – RJU, sendo aplicável aos servidores públicos
militares
conforme as disposições do Decreto nº 2.397/1994.

Decreto Estadual nº 2.397/94

Art. 1° - Fica concedido aos Servidores Públicos
Militares
do Estado do Pará, o previsto nos dispositivos dos arts. N° 67, 68, 70, 71, 72, exceto incisos IX, X no que se refere a participação em eventos sindicais e XVIII, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, inciso I, letras c, d, e, g, inciso II, letras a e b, 162, 170, 171, 172, 173 e 174 da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, observando-se as similitudes das situações pertinentes.

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à
licença
de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A
licença
será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da
licença
-prêmio.

A recusa da Administração em proceder à conversão do benefício fere os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre o assunto, o STF fixou o Tema 635 no julgamento do ARE 721001/RJ, resultando na seguinte tese de repercussão geral:

Tema 635 – STF

É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
MILITAR
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
LICENÇA

ESPECIAL
E FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1- Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria; bem como, a pagar férias não gozadas na atividade;

2- É cabível o reexame necessário de sentença que condena a Fazenda Pública (art. 496, I do CPC);

3- O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de
licença
-prêmio e férias não gozadas é a data em que ocorreu a passagem para a inatividade do servidor (REsp n.º 1.254.456). Prejudicial de prescrição rejeitada;

4- O pedido inicial se refere ao pagamento de verbas a que o autor faria jus na atividade, o que atrai a responsabilidade do ente público estadual e não da autarquia previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5- O
militar
tem direito à
licença

especial
de 6 (seis) meses a cada decênio, a teor do art.70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985. A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria dispensada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos
militares
em suas pertinências, de acordo com os termos do Decreto n.º 2.397/1994;

6- Não havendo possibilidade de gozo de férias e ou
licença

especial
, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência, sedimentado pelo STJ, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

7- Os autos contêm documentos comprovando o direito do autor, que foi transferido para a
reserva
remunerada em 01/08/2019; antes, porém, teria completado e averbado os decênios 1994/2004 e 2004/2014 e não usufruído das licenças especiais correspondentes, nem computado o período para inatividade. Do mesmo modo, o
militar
não usufruíra nem fora indenizado dos períodos de férias de 1994 a 1998;

8- Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0840525-96.2020.8.14.0301 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE
LICENÇA
NÃO GOZADA EM PECÚNIA.
MILITAR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE AS MATÉRIAS DISCUSTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA APOSENTADORIA (TEMA 516/STJ - RESP 1.254.456). APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (TEMA 553 STJ - RESP 1.251.993). MÉRITO. CONVERSÃO DE
LICENÇA
PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (TEMA 635/STF - RE 721.001/ RG/RJ). PREENCHIDO O TEMPO MÍNIMO LEGAL PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, II DO RJU. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1086/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará afastada, uma vez que, embora o autor esteja na
reserva
, pleiteia a indenização por
licença
que deveria ter sido usufruída quando na atividade, não se tratando de parcela decorrente de benefício previdenciário, afastando-se, assim, arguição de legitimidade do IGEPREV. Precedentes.

2 – Quanto ao termo inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de
licença
-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Decisão em sintonia com a tese fixada no julgamento do Tema 516 do STJ (RESP 1254456). Ademais, aplicável ao caso a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento da Tema 553 de que: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002". (REsp 1251993). Prejudicial rejeitada.

3 - MÉRITO. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da
licença
-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

4 - Aplicação ao caso da tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a
licença
prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801683-83.2022.814.0040 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/10/2023)

Ante o exposto,
confirmo a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025